Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713680-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA KENYA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ELIANE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao Contraditório, intime-se a parte agravante a se manifestar sobre os documentos juntados pela agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator